Tribunal: TJPA
Processo: 0810288-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810288-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EGIDIO MACHADO SALES FILHO

AGRAVADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Sucessão hereditária entre advogados. Retificação de ofício requisitório. Expedição em favor do espólio credor. Recurso conhecido e provido.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a retificação de Ofício Requisitório para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O § 2º do art. 24 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece expressamente que,
“na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais”
.

3. Considerando o vínculo familiar e a sucessão hereditária entre os dois primeiros advogados que atuaram na causa (pai e filho), bem como a regularidade da representação do espólio agravante, além do erro material existente no precatório expedido (divergência de dados pessoais), revela-se imperiosa a retificação pretendida pelo recorrente. Precedente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
O art. 24, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 7/4/2025 a 14/4/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810288-70.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EGÍDIO MACHADO SALES FILHO

REPRESENTANTE / INVENTARIANTE: Dr. LUCAS MARTINS SALES (OAB/PA nº. 15.580)

AGRAVADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS).

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE EGÍDIO MACHADO SALES FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que indeferiu a retificação de Ofício Requisitório para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no
processo nº. 0026572-94.2003.8.14.0301
.

O agravante narra, em síntese, que:

a)

Solicitou a retificação do Precatório nº. 77/2016, em razão de equívoco cadastral quanto ao destinatário dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no processo nº. 0026572-94.2003.8.14.0301;

b)

No Ofício Requisitório consta o nome do Dr. Egydio Machado Salles, mas o CPF indicado pertence ao Dr.
Egídio Machado Sales Filho
. Ambos (pai e filho) eram advogados da mesma sociedade e atuavam no processo de origem, antes dos respectivos óbitos;

c)

O Dr. Egydio Machado Salles já havia falecido há mais de 10 (dez) anos do momento da Requisição do Precatório.

d)

Pleiteou a retificação do Ofício requisitório, para que constasse como credor dos honorários o advogado
Egídio Machado Sales Filho;

e)

Entretanto, o Juízo de origem indeferiu a retificação, sob o fundamento de que os honorários pertencem ao primeiro advogado, Dr. Egydio Machado Salles, por sua atuação preponderante na demanda de origem;

f)

O
“Sr. Egydio, genitor do requerente do precatório, e falecido há mais de 10 (dez) anos do momento da requisição, teve participação ao período equivalente de 1/5 do transcurso do processo originário, sendo absolutamente ilógico/controverso a fundamentação de que o Sr. Egydio deveria ser considerado o único beneficiário principal dos honorários objeto do precatório, ante a existência de outros causídicos que atuaram e atuam na demanda até o presente momento”
;

g)

Pleiteou
“que o precatório fosse emitido em nome de EGIDIO MACHADO SALES FILHO, CPF 043.712.912-87 e, agora, 8 (oito) anos depois, o juízo determina que deve ser expedido em nome de Egydio Machado Salles, indeferindo a requisição feita”
;

Ao final, pede a reforma da decisão agravada, para que o Ofício requisitório seja retificado, de modo que conste como credor dos honorários de sucumbência o Dr. Egídio Machado Sales Filho.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção, considerando minha atuação anterior nos recursos de apelação interpostos nos autos principais.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 21585705.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (Vide ID 22046137).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança.

O recorrente se insurge contra indeferimento de retificação de Ofício requisitório, especificamente quanto ao credor dos honorários de sucumbência:

“(...)

Posto isso, e verificando que os demais advogados não solicitaram reserva sobre a verba sucumbencial, certamente por serem empregados/sócios da sociedade advocatícia, como indicado nos respectivos substabelecimentos,
entendo que os honorários advocatícios fixados na sentença de mérito são devidos exclusivamente ao advogado Dr. Egydio Machado Salles - OAB/PA nº 417, improcedendo a alegação de equívoco no Precatório nº 077/2016 (nosso número: Ofício nº 12/2016 - Protocolo 2016.02612411-39), não havendo, portanto, nada a ser retificado
.

”. (Grifo nosso).

A partir da análise do processo de origem, verifica-se que a pretensão recursal do agravante deve ser acolhida, pois:

1) A autora da demanda de origem (ação de cobrança de diferenças de pensão) contratou o escritório Egydio Salles Advogados Associados, outorgando poderes ao Dr. Egydio Machado Salles e Dr. Egidio Machado Sales Filho, conforme procuração constante no ID 34926311;

2) Os referidos advogados eram pai e filho e atuavam junto na referida demanda;

3) Em 27/7/2005, o Dr. Egydio Machado Salles faleceu e seu filho, Dr. Egidio Machado Sales Filho, continuou atuando no feito, juntamente com outros advogados do referido escritório;

4) A petição de cumprimento de sentença, protocolada em 4/3/2013, foi subscrita pelo Dr. Egidio Machado Sales Filho (ID 34927200);

5) De fato, o Ofício requisitório constante no ID 34927210, datado de 26/6/2016, possui erro material, pois indica como credor dos honorários, o falecido Dr. Egydio Machado Salles (pai), mas consigna o CPF e a data de nascimento de seu filho e herdeiro, Dr. Egidio Machado Sales Filho;

6)
Em 2/8/2020,

Dr. Egidio Machado Sales Filho faleceu;

7) Em 20/7/2021, o espólio do Dr. Egidio Machado Sales Filho, representado pelo inventariante, Dr. Lucas Martins Sales (OAB/PA nº. 15.580), pleiteou a retificação dos dados do precatório (ID 34927213), para que constasse como credor dos honorários de sucumbência;

8)
O Dr. Lucas Martins Sales (inventariante) é neto do

Dr. Egydio Machado Salles e filho do Dr. Egidio Machado Sales Filho, além de atuar no processo de origem e integrar o referido escritório de advocacia;

9) O § 2º do art. 24 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece expressamente que,
“
na hipótese de falecimento
ou incapacidade civil
do advogado, os honorários de sucumbência
, proporcionais ao trabalho realizado,
são recebidos por seus sucessores ou representantes legais
”
(Grifo nosso);

10) Considerando o vínculo familiar e a sucessão hereditária entre os dois primeiros advogados que atuaram na causa (pai e filho), bem como a regularidade da representação do espólio do

Dr. Egidio Machado Sales Filho, além erro material existente no precatório (divergência de dados pessoais), revela-se imperiosa a retificação pretendida pelo agravante.

Para corroborara a conclusão acima, cito o seguinte precedente, que se refere a caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
ADVOGADO FALECIDO. LEGITIMIDADE DE ADVOGADA VIÚVA DO ANTERIOR PATRONO. HERDEIRA. AGRAVO PROVIDO
. 1. A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB) assegura aos advogados o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Dispõe o § 4º do referido dispositivo: § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. É pacificado no âmbito desta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a norma contida no § 4º do art. 22 da Lei nº. 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado anexar aos autos o contrato de honorários advocatícios firmado com seu cliente.
3. No caso dos autos, consta que o anterior patrono do autor faleceu em 04/08/2017, após o trânsito em julgado da ação, sendo que em 12/03/2021 a parte celebrou contrato de honorários com a advogada viúva do anterior patrono e outorgou-lhe poderes para atuação no processo originário. 4. Dispõe o art . 24, § 2º, da Lei nº 8.906/94 que, "na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais." Da mesma forma se deve proceder quanto aos honorários advocatícios contratuais do advogado falecido, que correspondem a um direito do advogado, transmissível a seus herdeiros. 5. Sendo assim, considerando que a atual advogada do feito é herdeira do patrono falecido, constando certidão de casamento nos autos, inclusive com regime de comunhão universal de bens, deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais com expedição de RPV em seu nome
. 6. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de RPV referente aos honorários contratuais em nome da atual advogada constituída nos autos de origem.

(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256304120214010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SCARPA, Data de Julgamento: 14/11/2023, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/11/2023 PAG PJe 14/11/2023 PAG)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à retificação do Ofício requisitório referente aos honorários de sucumbência, no qual deve constar, como credor, o Espólio de
Egidio Machado Sales Filho, representado pelo inventariante Lucas Martins Sales, tudo em conformidade com os
termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 7 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025